Tribunal: CARF
Processo: 11080.722312/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722312/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.538 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JARBAS LUIZ MACEDO HAAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/15), lavrada em
27/07/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722312/2009-98
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 11.026,07.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, às fls. 02 a 09, impugna total e tempestivamente o lançamento,
juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
O impugnante solicita prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso.
O contribuinte foi intimado para apresentar os comprovantes de despesas
médicas. Atendendo ao referido termo, apresentou todos os referidos comprovantes,
por meio de sua irmã procuradora.
Surpreendentemente, foi notificado do lançamento, que reajustou sua
restituição.
Houve erro de soma na notificação de lançamento, pois, somando-se os valores
alegados como não comprovados chega-se a R$ 7.809,84, muito distante do valor de
R$ 11.026,87 glosado. Falta fundamento fático, material, legal e matemático para
glosar o valor total referido na notificação.
Por certo, houve equívoco, além do matemático, pois como se observa dos
documentos novamente juntados, não resta dúvida sobre a idoneidade deles.
O contribuinte argumenta sobre cada uma das despesas glosadas, requerendo a
improcedência total do lançamento impugnado.
A 4a Turma da DRJ/Porto Alegre (RS) exarou o Acórdão no 33.415, de
10/08/2011, no qual foi constatado inexatidão material, retornando o processo a esta
Delegacia de Julgamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-35.001 (e-fls. 109/112), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
...
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução das despesas médicas está prevista no inciso II, alínea “a”, do art. 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Saliente-se que assiste razão ao interessado quanto ao valor das despesas
glosadas, tendo em vista que as despesas relacionadas como glosadas na descrição dos
fatos da notificação de lançamento somam R$ 7.809,87 e o valor computado como
glosado foi R$ 11.026,07, devendo ser excluído o valor de R$ 3.216,20 referente à
glosa.
Analisando as alegações do contribuinte e os documentos constantes dos autos,
devem ser feitas considerações, quanto aos seguintes beneficiários:
Thiago Puerari – valor R$ 3.750,00
Apesar de os recibos, de fls. 23 a 29, referirem-se a fisioterapia domiciliar, não
consta o CREFITO do profissional, requisito indispensável para definir a
dedutibilidade da despesa, devendo ser mantida a glosa.
Iole Cunha – valor R$ 90,00
A referida médica é pediatra. Tendo em vista que a única dependente do
contribuinte é nascida em 16/09/1913, constata-se que a despesa não é relativa a
tratamento do contribuinte nem de sua dependente, estando correta a glosa.
Hospital Moinhos de Vento – valor R$ 246,87
O valor dedutível é R$ 110,07, tendo em vista que R$ 136,88 refere-se a diária
de acompanhante, sem previsão legal para dedução.
ASA – Médicos Reunidos S/S Ltda. – valor R$ 700,00
Conforme relação de pagamentos e doações efetuados da declaração de
rendimentos(fl. 50), o pagamento refere-se a Anest Reunidos Ltda., que o contribuinte
considerou o total como parcela não dedutível, devendo ser cancelada a glosa deste
valor.
Assim, além da exclusão do valor de R$ 3.216,20, deve ser cancelada a glosa
dos seguintes valores, que estão comprovados nos autos:
...
Por conseguinte, deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 6.953,93(R$
3.737,73 + R$ 3.216,20), que corresponde ao imposto a ser cancelado de R$
1.912,33(R$ 6.953,93 x 27,5%).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de RETIFICAR O ACÓRDÃO no
33.415, de 10/08/2011, e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
reconhecendo o direito do contribuinte à restituição do imposto no valor de R$
1.912,33, além do já restituído.
...
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
115/117), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
O motivo apresentado para a manutenção da glosa do valor total de R$
3.750,00, tem como fundamento a falta de preenchimento do CREFITO do emitente
nos recibos que embasaram tal dedução.
Nota-se que o competentíssimo acórdão, ora em mira, reconheceu que a
discriminação do serviço de fisioterapia domiciliar estava devidamente presente nos
recibos, faltando apenas o número do CREFITO do profissional emitente.
Nobres Julgadores, tendo em vista que o processo administrativo comporta uma
flexibilidade frente a um processo judicial, o recorrente traz aos presentes autos cópia
autenticada da carteira profissional do Sr. Thiago Puerari, o emitente dos recibos
glosados no importe de R$ 3.750,00, onde consta o seu devido registro no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5a Região.
Ainda, o órgão da Receita Federal do Brasil, o qual possui diversos sistemas de
malhas e formas de cruzar informações, bastaria, caso quisesse, consultar a DIRPF do
Sr. Thiago Puerari, onde consta sua qualificação de profissional liberal na área de
medicina/fisioterapeuta.
...
Ante ao exposto, conjuntamente com a documentação ora juntada, REQUER o
reconhecimento da necessidade do cancelamento da glosa mantida em acórdão de
primeira instância no importe de R$ 3.750,00, referente a serviços de fisioterapia
prestados pelo profissional Thiago Puerari.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, relativas ao profissional
Thiago Puerari, no valor de R$ 3.750,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********11.026,07, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Sem comprovação de despesa (recibo/nota fiscal) paga a José Carlos 8 Souto,
R$ 1.500,00; Thiago Puerari, R$ 3.750,00; Iole da Cunha, R$ 90,00; Ass,: Hospitalar
Moinhos de Vento, R$ 246,87; ASA - Méd. Reunidos S/S Ltda., R$ 700,00; M.A.E -
Medicina Assistencial de Emergência Ltda., R$ 1.353,00. Valor declarado à Rene
Domingos Castagnino: R$3.700,00; apresentou recibos no valor de 3.530,00 (glosada
a diferença, R$ 170,00).
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 111), foi a
seguinte:
Thiago Puerari – valor R$ 3.750,00
Apesar de os recibos, de fls. 23 a 29, referirem-se a fisioterapia domiciliar, não
consta o CREFITO do profissional, requisito indispensável para definir a
dedutibilidade da despesa, devendo ser mantida a glosa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls.
23/29) daquelas despesas médicas.
Agora, em sede recursal, apresenta identidade profissional (e-fls. 122), de Thiago
Puerari, emitida pelo Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional da 5a Região.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que o recorrente supriu
a falha apontada pelo julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas com o
fisioterapeuta Thiago Puerari, no valor total de R$ 3.750,00.

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722312/2009-98

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital